Tribunal: STF
Processo: RE 1405217
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)



    2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).



    3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017).



    4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial.



    5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública”. (Documento eletrônico 11)



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, além de ofensa ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Extrai-se que a referida servidora público ingressou na Assembleia Legislativa em 07/03/1995, quando foi colocada à disposição pela CODEMAT. Em 01/06/1996, por meio do ato nº 119/96 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de ´Assessor Técnico Especial´. 



    Após, na data de 30/08/1996, por meio do Ato nº 266/96, foi declarada estável no serviço público. 



    Pela Portaria n.º 083/01, foi concedida averbação de tempo de serviço prestado à SEFAZ/MT, no período de 02/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994; e à CODEMAT no período de 11/10/1971 a 01/04/1977, de 22/07/1986 a 17/03/1991 e de 01/01/1995 a 27/03/1996. 



    Em resposta aos ofícios, a SEFAZ confirmou que a servidora do Estado no período de 01/04/77 a 21/07/86 e 18/03/1991 a 31/12/1994. 



    Ainda, o extrato previdenciário confirmou que ela trabalhou na CODEMAT no período de 01/08/1984 a 01/03/1995, mas de forma insuficiente para concessão da estabilidade excepcional. 



    Há também informação da certidão da SAD/MT que no período de 01/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994 a requerida ocupava cargo em comissão na SEFAZ. Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes. 



    O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe: 



    [...]



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Na hipótese, verifica-se que para a servidora houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal no Ato nº 266/96, com diversos enquadramentos até o cargo de ´Técnico de Apoio Legislativo, conforme Portaria nº 171/00 e posteriormente, sua aposentadoria por tempo de serviço – Ato nº 1.874/01, de 14/01/2002. 



    Como se vê da ficha funcional, o ingresso da supracitada servidor público na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 07/03/1995, ou seja, posteriormente à promulgação da Constituição Federal. 



    Ocorre que a estabilização extraordinária da servidora foi concedida em razão da averbação de tempo de serviços prestados à SEFAZ e CODEMAT, sob o fundamento de que totalizavam mais de 24 anos em serviço público. 



    Desde logo, ressalto que os períodos posteriores à promulgação da Constituição Federal (05/10/1988) são irrelevantes para a concessão da estabilidade, nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ademais, como se vê da certidão de tempo de serviço e demais documentações apresentadas pelo Ministério Público, a servidora, ora apelante, trabalhou na SEFAZ em cargo comissionado e no regime celetista, de 01/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994. 



    Consta em certidão da SEFAZ (Coordenadoria Geral de Administração Tributária - Coordenadoria de Pessoal e Produtividade Fiscal – Divisão de Pessoal) que a servidora trabalhou no período de 02/06/75 a 20/12/78, como consultora tributária da divisão jurídica, enquanto no período de 27/03/84 a 21/07/86 exerceu cargo de direção e assessoramento. 



    No período de 18/03/91 a 15/09/1994 trabalhou como assessora especial do Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda. 



    Ainda, laborou no período de 01/10/1971 a 01/04/1977 e 01/08/1984 a 27/03/1996 na CODEMAT, como advogada, em regime celetista. 



    Por sua vez, a apelante Maria admitiu em contestação que entre 01/08/1984 a 01/03/1995 trabalhou na CODEMAT, vinculando-se contratualmente – id. 8778765 -. 



    Com efeito, percebe-se que no período imediatamente anterior à promulgação da Carta Magna (1983 a 1988), restou demonstrado que exerceu cargo em comissão até 1984 e posteriormente, restou contratada pela CODEMAT entre 01/08/1984 a 01/03/1995. 



    Como é cediço, em relação ao período em que ocupava cargo em comissão, este não pode ser considerado para adquirir a estabilidade prevista Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Da mesma forma, em relação ao período laborado junto a CODEMAT (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso), é certo que essa possuía natureza jurídica de empresa de sociedade de economia mista, ou seja, pessoa de direito privado, também não podendo ser contabilizado o lapso temporal para a estabilidade concedida. 



    Ainda que tenha sido disponibilizada à órgão da Administração Direta, tal fato não afasta o vínculo com a CODEMAT, razão pela qual a servidora não está abarcada pela estabilidade excepcional. 



    [...]



    Logo, como no quinquênio imediatamente anterior à promulgação da constituição não se enquadrava em nenhuma das hipóteses, não restaram preenchidos os requisitos para adquirir a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Ora, a norma constitucional somente possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos cinco anos na data da promulgação. 



    Com efeito, a servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal. 



    Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF. 



    [...]



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 266/1996 que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo. 



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes. 



    Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, uma vez que não há como invocar direito adquirido contra norma constitucional. 



    Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidor de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 



    No tocante ao ato de aposentadoria pelo regime próprio da previdência social, se não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da estabilidade, seja por meio de concurso público ou de forma excepcional (art. 19 da ADCT), logo não faz jus a aposentadoria pelo regime próprio. 



    [...]



    Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo”. (Documento eletrônico 11, grifei)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE n. 1.285.490-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Plenário, DJe de 17.5.2021; ARE n. 1.143.056-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.6.2020; RE n. 729.916-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21.11.2017 .



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.322.783 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR. ESTABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A via extraordinária não é adequada para se questionarem os requisitos para a concessão da estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e se fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito.



    2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (AI 488.609-AgR/SP, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, grifei)



    “Ementas: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 19 do Dispositivo Transitório. Violação dependente de reexame prévio de matéria fática. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de reexame de fatos e provas. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Estabilidade. Artigo 19 do Dispositivo Transitório. Requisito Temporal. Adquire a estabilidade anômala, prevista no artigo 19 do ADCT, aquele que prestou serviço por mais de cinco anos, até 05.10.88.



    3. RECURSO. Agravo Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de Multa. Aplicação do art. 557, §2°, cc. Arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (RE 230.435-AgR/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma). 



    Ademais, por oportuno, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a regra insculpida no art. 19 da ADCT não se estende a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Cito o decidido, pelo Plenário desta Corte, na ADI 1.301/RN, da relatoria do Min. Roberto Barroso:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos dependa de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).



    2. O constituinte originário inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público (art. 19 do ADCT), não estando incluídos na estabilidade os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas.



    3. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção prevista no art. 19 do ADCT a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 498, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.689, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ADI 100, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ADI 125, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, entre outros. 4. Ação direta de inconstitucionalidade procedente”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator